Tribunal: CARF
Processo: 19647.008131/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008131/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.377 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA PIRACANJUBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CONSTITUCIONALIDADE
DE LEI. SÚMULAS CARF.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ART. 112 DO CTN. IN DUBIO PRO REO.
Os fatos apurados pela fiscalização - omissão de receita e falta de recolhimento
de tributo - não ensejam dúvidas quanto à aplicação da penalidade prevista no
art. 44, I, da Lei 9.430, de 1996. Tanto que a recorrente sequer impugnou tal
matéria. Portanto, não há falar-se na aplicação do art. 112 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008131/2005-81
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008131/2005-81

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referente ao anos-
calendário 2003, no montante total de R$ 726.281,32 incluídos principal, juros de mora e multa
de ofício de 75%.
2.
A autoridade fiscal apurou omissão das receitas de revenda de mercadorias,
conforme Livro Registro de Apuração do ICMS. Constatou ainda que o contribuinte não
apresentou DCTF e DIPJ referentes ao ano-calendário 2003, bem como não recolheu tributos
referentes a esse período.
3.
Intimado a apresentar livros e documentos da sua escrituração, o contribuinte não
os apresentou e informou não dispor de elementos indispensáveis à apuração do lucro real (e-fls.
68). Com efeito, a autoridade fiscal arbitrou o lucro com base na receita bruta conhecida.
4.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins e Pis.
5.

Em impugnação, conforme acórdão recorrido, a recorrente alegou, em síntese,
inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic como juros de mora em matéria tributária; caráter
confiscatório da multa de ofício de 75%; requereu aplicação do art. 112 do Código Tributário
Nacional (in dúbio pro reo) e realização de diligência.
6.

A Turma julgadora de primeira instância, inicialmente, pontuou que “Quanto à
apuração das receitas brutas, base de cálculo para o arbitramento do lucro e da apuração das
contribuições a contribuinte não efetuou qualquer alegação específica, deixando assim de
exercer seu direito de defesa e concordando tacitamente com as apurações das infrações”, nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235, de 1972.
7.

No mérito, manteve o lançamento, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 312):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
JUROS
DE
MORA
(TAXA
SELIC)
-
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não está compreendida no espectro de competência das Autoridades Administrativas de
Julgamento a apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal.
Lançamento Procedente
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008131/2005-81

8.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2009, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 15/05/2009 e reitera os argumentos apresentados em primeira instância.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
11.
Trata-se de auto de infração em que autoridade fiscal apurou omissão de receita e
arbitrou o lucro da recorrente.
12.
A matéria objeto do recurso voluntário cinge-se à taxa Selic, multa de ofício e
aplicação do art. 112 do CTN e pedido de diligência/perícia.
Diligência
13.

A recorrente postulou diligência/perícia e juntada posterior de provas.
14.

Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2351, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
15.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de diligência.
16.

Quanto à juntada posterior de provas, a matéria questionada pela contribuinte não
envolve questão de probatória, trata-se exclusivamente de questões de direito; portanto, não há
falar-se em juntada de provas posteriormente. E ainda que fosse o caso, deveria a recorrente ter
anexado aos autos as provas que entender necessárias ao julgamento da lide.

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008131/2005-81

Taxa Selic
17.
A recorrente tece longos argumentos e cita vários julgados em favor da sua tese
com vistas a questionar a constitucionalidade da taxa Selic. Aduz que essa taxa “não tem a
finalidade de servir como taxa de juros de mora para fins tributários, nem como indexador para
correção monetária de débitos tributários”. Por fim assenta que “a atualização dos débitos de
natureza tributária, com base na taxa do SELIC, é inconstitucional”.
18.
Sem razão a recorrente. Nos termos do art. 13 da Lei 9.065, de 1995, a cobrança de
juros moratórios de débito tributário, não liquidado até a data fixada para o vencimento da obrigação,
são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
19.

Trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste CARF nos termos das Súmulas
4 e 108, veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239,
de 14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de
13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de
25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de
29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de
13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de
16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de
13/08/2004
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006;
103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008;
303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010;
9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012;
1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-
004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012;
9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199
de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-
003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016;
9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017;
9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017. (Grifos nossos).
20.
Quanto ao argumento de inconstitucionalidade da taxa Selic, cumpre esclarecer
que “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972. Nessa mesma
trilha a Súmula Carf no 2:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008131/2005-81

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
21.

Assim, nego provimento à matéria.
Multa de ofício de 75%
22.

Alega a recorrente que a “multa de 75% do valor do tributo exigido tem efeito
confiscatório. Ainda que decorra de norma legal expressa [...]. Após citar várias decisões
judiciais não vinculantes, aduz que “qualquer multa aplicada, quando devida, no Direito
Tributário, que exceda 20% (vinte por cento) do valor do tributo, tem natureza confiscatória e
impõe dano ao contribuinte, elevando o próprio valor do imposto, porquanto excede a sua
finalidade indenizatória”.
23.
Também não assiste razão à recorrente. O art. 44, I, da Lei 9.430, de 1996 e alterações,
tanto na redação vigente à época do fato gerador quanto na redação atual, estabelece a multa de
75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributo. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei no
10.892, de 2004)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
24.

Quanto ao argumento de efeito confiscatório, trata de questionamento da
constitucionalidade da referida Lei 9.430, de 1996, o que encontra óbice no art. 26 do Decreto
70.235, de 1972 e na Súmula Carf no 2, conforme visto acima.
25.

Nego provimento à matéria.
Art. 112 do CTN. In dubio pro reo
26.

Por fim, observa a recorrente que “A dúvida (se existisse) deve, sempre, favorecer
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008131/2005-81

o contribuinte”, requer o benefício do in dubio pro reo. Porquanto o art. 112 do CTN “determina
a interpretação da norma em favor do contribuinte acusado, quando "as circunstâncias
materiais do fato ou extensão dos seus efeitos" levam a dúvida de interpretação quanto à
penalidade sugerida pela fiscalização”.
27.

De fato, o art. 112 do CTN dispõe que se interpreta a lei tributária que define
infrações ou aplica penalidade de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto
à capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; à natureza da penalidade
aplicável, ou à sua graduação.
28.

Ocorre que os fatos apurados pela fiscalização - omissão de receita e falta de
recolhimento de tributo - não ensejam dúvidas quanto à aplicação da penalidade prevista no art.
44, I, da Lei 9.430, de 1996, conforme visto acima. Tanto que a recorrente sequer impugnou tal
matéria. Portanto, não há falar-se na aplicação do art. 112 do CTN.
29.

Nego provimento à matéria.
Conclusão
30.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital